Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.
1. Configura violação à coisa julgada o reajuizamento de ação idêntica à anterior, em juízo diverso, sem a correção dos vícios que fundamentaram a extinção da primeira ação.
2. O art. 486 do CPC/15 dispõe que “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.” Entretanto, o § 1o do referido artigo prevê que, para o caso de extinção devido ao indeferimento da inicial (inciso I do art. 485), a propositura da nova ação depende da correção do vício que ensejou a sentença sem resolução do mérito.
3. Violação de coisa julgada reconhecida de ofício. Apelação prejudicada.